Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. PRINCÍPIOS DA ABSOLUTA PRIORIDADE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse alterado o lar de referência de paterno para materno e modificado o regime de convivência dos filhos.
2. Se o agravo de instrumento foi interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e se, nas razões recursais, a agravante expõe sua insatisfação com a decisão recorrida e manifesta seu interesse na reforma do pronunciamento judicial, não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal. Preliminar rejeitada.
3. É dispensável a apresentação dos documentos indicados nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar rejeitada.
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
5. A regulamentação da guarda, prevista nos arts. 1.583 e seguintes do Código Civil, deve ser analisada à luz dos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral das crianças e dos adolescentes, previstos no art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 1o da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança de do Adolescente - ECA).
6. Não constam nos autos, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, elementos que demonstrem a necessidade de alteração do lar de referência após o transcurso de período tão breve desde a data da fixação do regime vigente (9/12/2023), em especial porque a agravante não está sendo privada do convívio com os filhos.
7. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem que a manutenção do lar paterno como lar de referência no curso do processo de conhecimento possa causar prejuízos aos filhos. Ao contrário, a alteração provisória do lar de referência poderia representar risco de dano inverso ao submeter as crianças a instabilidade em razão de nova mudança de residência. Precedentes do e. TJDFT.
8. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
9. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Se não foi comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Recurso conhecido e desprovido.